Tribunal: TJES
Processo: 5007499-06.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007499-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: GABRIELA MARTINS CABRAL e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007499-06.2024.8.08.0035

RECORRENTES: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e RCB PORTFOLIOS LTDA

RECORRIDOS: GABRIELA MARTINS CABRAL e FABIO DE MOURA CABRAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos morais e materiais, em razão de pagamento de boleto fraudulento (golpe do boleto falso) enviado por terceiro via WhatsApp.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se subsiste a responsabilidade objetiva da instituição financeira e da empresa de cobrança nos casos em que o consumidor efetua pagamento de boleto falso, com beneficiário diverso do credor, sem verificar a autenticidade do documento ou do canal de contato.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco da atividade, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade objetiva é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, § 3º, II, do CDC).

No caso concreto, os autores não foram diligentes, pois aceitaram boleto enviado por contato de WhatsApp não verificado e efetuaram o pagamento em favor de pessoa física estranha à lide (terceiro), ignorando os dados do beneficiário constantes no título.

Ausência de prova de falha no sistema de segurança das instituições ou de participação de prepostos, o que rompe o nexo de causalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A conhecido e provido.

Recurso da RCB PORTFOLIOS LTDA parcialmente conhecido e desprovido.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
: A responsabilidade civil das instituições financeiras é excluída por culpa exclusiva do consumidor quando este, por falta de cautela, efetua pagamento de boleto falso com beneficiário nitidamente distinto do real credor, sem utilização dos canais oficiais de atendimento.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/95, art. 40;

CDC, art. 6º, VI, e art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Resolução 028/2015, art. 13, § 5º.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e
RCB PORTFOLIOS LTDA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
GABRIELA MARTINS CABRAL
e
FABIO DE MOURA CABRAL
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para: 1. Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, para cada autor, corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. 2. Determinar a devolução em dobro do valor pago indevidamente, totalizando R$ 1.965,94, corrigidos e acrescidos de juros legais desde o desembolso. 3. Ordenar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, caso a negativação ainda persista”
.

Em sede recursal (ID’s 15940067 e 15940076), o recorrente BANCO BRADESCO alega que os autores não foram diligentes no pagamento do boleto falso, tratando-se de beneficiário diverso. A recorrida RCB relata que não devem ser aplicados os efeitos da revelia e, no mérito, argui preliminar de ilegitimidade passiva e culpa exclusiva dos autores.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 15940070 e 15940080).

É a síntese do necessário.

VOTO

Em relação ao recurso interposto pela RCB PORTFOLIOS LTDA, conheço-o parcialmente, considerando que a mesma foi revel nos autos por não ter comparecido à audiência designada (ID 15940063), sem comprovar qualquer impossibilidade técnica de ingressar na sala virtual, conforme alegado na petição de ID 15940064. Considerando que o revel somente poderá alegar questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, a preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que a referida empresa tem pertinência para figurar no polo passivo da demanda, considerando a narrativa contida na inicial de que a mesma intermediara o contato com os autores. Os demais argumentos referem-se ao mérito e, como dito, não serão apreciados.

Em sequência, conheço do Recurso interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

A partir do conjunto probatório produzido, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva dos consumidores haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do requerido que tenha dado causa aos danos alegados.

Os próprios autores alegam na inicial que foram vítimas de um golpe ao realizar o pagamento do boleto do financiamento. E seria possível identificar algumas particularidades que dariam indícios de que o pagamento não estava sendo destinado ao real beneficiário.

Pois bem. O contato se deu com a pessoa de Vanessa Andrade, suposta representante da RCB, via Whatsapp, sem que o contato fosse sequer verificado pelo aplicativo. Não há prova de que fora acionado o canal oficial de contato. Veja-se:

Além disso, no boleto pago consta como beneficiária a pessoa de RAYANE PEREIRA GOMES, estranha à lide, conforme segue:

Há prova nos autos, apenas, do pagamento do boleto falso, mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da instituição financeira, ou, ainda, de participação efetiva de preposto da corré. Na verdade, os autores não tiveram cautela alguma em estabelecer contato com um terceiro estranho e efetuar o pagamento de um boleto com beneficiário diverso.

Desta forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrente, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que a responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral dos fornecedores por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico. Assim, vejo por bem reformar a r. sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 15940065, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

Conheço parcialmente
do recurso interposto pela
RCB PORTFOLIOS LTDA, e, no mérito, nego provimento ao mesmo. Deixo de condenar o mesmo em custas e honorários, considerando o provimento do recurso da corré.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Vogal

Processo:
5007499-06.2024.8.08.0035

Vogal:
Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO

Divergência parcial ao voto do Relator para reformar a sentença, afastando a devolução em dobro e a condenação por danos morais
.
Mantém-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela restituição simples do valor pago, fundamentada na teoria do risco do negócio e no fortuito interno (Súmula 479 do STJ), ante a insegurança dos sistemas que permitem a fraude
.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO BOLETO FALSO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA. DANOS MORAIS E DOBRA AFASTADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais (em dobro) e morais em decorrência de fraude bancária ("golpe do boleto falso")
.

2. Os autores efetuaram pagamento de boleto fraudulento recebido via aplicativo de mensagem, acreditando tratar-se de parcela de financiamento mantido com a primeira ré
.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste a responsabilidade objetiva das rés pela restituição do valor despendido em razão de falha na segurança do sistema
; e (ii) verificar a pertinência da repetição em dobro e da compensação por danos morais na espécie
.

III. Razões de decidir

3.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)
.

4.
O desvio de recursos em favor de falsários decorre da insegurança dos sistemas contratuais e eletrônicos desenvolvidos pelos fornecedores, que possibilitam o uso de referências gráficas e dados sigilosos para a aplicação de golpes, atraindo o dever de reparar o dano patrimonial com base no risco da atividade (Art. 927, parágrafo único, do CC)
.

5.

A restituição deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé ou engano injustificável das rés na emissão do título original, tratando-se de fraude perpetrada por terceiro
.

6.

Os danos morais não restaram configurados, pois os fatos, embora aborrecidos, não ofenderam a dignidade pessoal ou direitos da personalidade dos autores, situando-se no campo dos transtornos patrimoniais próprios da vida cotidiana
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos para reformar a sentença de primeiro grau.

6.
Tese de julgamento
: 1. As instituições financeiras respondem pela restituição simples de valores pagos em boletos fraudulentos que utilizem seus dados e logomarcas, caracterizando fortuito interno por falha na segurança do sistema de cobrança. 2.

A ausência de violação a direitos da personalidade afasta a indenização por danos morais em casos de fraude bancária estritamente patrimonial
.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.

927, parágrafo único
; CDC, arts.

7º, parágrafo único

, 14

e 25, §1º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479
.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
ação indenizatória
proposta por
Gabriela Martins Cabral e Fabio de Moura Cabral
em face de
Banco Bradesco Financiamentos S/A e RCB Portfolios Ltda
.

Alegam os autores terem sido vítimas de golpe ao quitarem boleto fraudulento de R$ 982,97, enviado por suposta representante da segunda ré via WhatsApp, referente ao financiamento veicular mantido com a primeira
.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando as rés solidariamente à restituição em dobro (R$ 1.965,94) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais para cada autor
.

As rés recorreram pleiteando a improcedência total por culpa exclusiva da vítima
.

VOTO

Admissibilidade

Conheço dos presentes recursos, pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo
.

Fundamentos

A análise dos autos revela que o pagamento realizado para satisfação de débito de financiamento foi destinado a terceiros falsários em razão de estelionato que utilizou referências gráficas e negociais das rés
.

Do Fortuito Interno
: Restando incontroversa a fraude perpetrada através de serviços vinculados à cadeia de consumo das rés, deve ser aplicada a Súmula 479 do STJ
.

A insegurança dos sistemas eletrônicos que permite o acesso de estelionatários a dados de clientes para emissão de boletos aparentando oficialidade constitui fortuito interno, inerente ao risco do negócio (Art. 927, parágrafo único, do CC)
.

Da Restituição Simples
: Diferentemente do fixado em primeiro grau, a restituição deve ser operada na forma simples. A dobra prevista no art.

42 do CDC exige prova de má-fé ou erro injustificável da própria instituição na cobrança
.
No caso, a perda do recurso decorreu de fraude de terceiro, não havendo base para a repetição em dobro, mantendo-se apenas o ressarcimento do prejuízo efetivo de R$ 982,97
.

Dos Danos Morais
: O infortúnio, embora cause aborrecimento, não atingiu a dignidade ou a honra dos autores a ponto de gerar lesão extrapatrimonial compensável
.
Trata-se de transtorno estritamente financeiro, o qual será reparado pela via da restituição material, não se vislumbrando violação a direitos da personalidade
.

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR
as rés, solidariamente, a restituírem aos autores o valor de
R$ 982,97
(novecentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), de forma simples, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso
até a última citação realizada e, a partir desta, apenas pela Taxa Selic
.

AFASTAR
a condenação por danos morais e a repetição em dobro fixadas em sentença
.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial dos recursos (Art. 55 da LJE)
.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal